Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013785-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI - CPF: 175.786.598-55 (ADVOGADO), SAUDE LIVRE FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 28.124.866/0001-23 (AGRAVANTE), SANTOS COSTA COMERCIO DE VACINAS LTDA - CNPJ: 35.857.936/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRE DAVID SANTOS - CPF: 594.961.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
–
CONTRATO DE FRANQUIA
–
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA
–
TÉRMINO DO CONTRATO POR DECURSO DE PRAZO
–
DISTINÇÃO ENTRE TÉRMINO NATURAL E RESCISÃO CONTRATUAL
–
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando o contrato estabelece expressamente a aplicação da cláusula de não concorrência apenas em caso de "rescisão" do contrato, não
se verifica a verossimilhança do direito invocado pela franqueadora para
estender seus efeitos para situações de término natural do prazo contratual, especialmente quando o próprio instrumento distingue as hipóteses em outras cláusulas.

2
.

Assim,
não se justifica a concessão da tutela de urgência para impedir o
ex-franqueado
de exercer atividade econômica após o término natural do contrato de franquia, quando
preservada a proibição de uso da marca, símbolos, logotipos e demais elementos distintivos do franqueador.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAÚDE LIVRE FRANQUIAS LTDA
contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Cobrança de Multa no 1008381-97.2025.8.11.0041 ajuizada em face de
SANTOS COSTA COMERCIO DE VACINAS LTDA
, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que ré promova, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
devolução
à autora de todos os materiais recebidos para a execução do contrato de franquia "Saúde Livre",
abstendo-se
de qualquer utilização de materiais associados à marca da autora (Ex. símbolos, logotipos, trade
dress
), seja em ambiente físico ou virtual, incluindo redes sociais. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Insurge-se a agravante contra o indeferimento do pedido de suspensão integral das atividades da agravada com base na cláusula de não concorrênci
a, alegando, em síntese, que
a referida cláusula é plenamente aplicável também nos casos de término natural do
contrato.

Alega que
a interpretação restritiva adotada pelo magistrado compromete a segurança ju
rídica e a proteção da marca.

Argumenta que
a continuidade das atividades da agravada no mesmo ramo configura concorrência desleal, aproveitando-se do know-how e da clientela formada
durante a vigência do contrato
, o que acarreta o risco
de dano irreparável à imagem da marca e ao sistema de franquias como um todo.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão imediata das atividades da agravada relacionadas ao uso do ponto comercial e do know-how da marca Saúde Livre.

A liminar recursal foi indeferida conforme decisão de fls. 284913353.

O agravado não contrarrazoou, con
forme certificado (ID. 299183887
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão da cláusula de não concorrência para situações de término do contrato de franquia por decurso do prazo, quando o texto contratual faz referência expressa apenas às hipóteses de rescisão.

Compulsando os autos, verific
a-se
que o contrato firmado entre as partes prevê em sua cláusula 1.2.6:

"No caso de rescisão do presente contrato, a FRANQUEADA compromete-se desde logo a não exercer a mesma atividade, ou seja, a comercialização de vacinas e/ou e prestação de serviços de vacinação, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da denúncia ou rescisão contratual, sob pena de pagamento da multa fixada em 1.2.1.1 acima."

A Circular de Oferta de Franquia (COF), por sua vez, estabelece:

"O Franqueado deve manter sigilo acerca das informações a que tiver acesso ao longo da contratação de franquia
e também
após seu encerramento, pois trata-se do segredo de negócio da Franqueadora. Além disto, durante toda a vigência do Contrato de Franquia e mesmo após, durante um período de 12 (doze) meses, o Franqueado compromete-se a não participar direta ou indiretamente [...] em qualquer negócio concorrente aos das franquias SAÚDE LIVRE e da própria Franqueadora, sob pena de pagamento de uma multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)."

A cláusula 1.2.2 do contrato dispõe:

"Por ocasião da rescisão deste contrato, a FRANQUEADA deverá devolver à
FRANQUEADORA todos e quaisquer documentos
, manuais e publicações que lhe tiverem sido entregues em decorrência da outorga da Franquia SAÚDE LIVRES, paralelamente, a FRANQUEADA deixará de fazer uso
da MARCA e do Sistema Saúde Livre e deverá observar a cláusula de não concorrência 1.2.5 adiante."

Diante desses termos contratuais,
constata-se
que o juízo de primeiro grau acertadamente identificou uma distinção relevante no texto do contrato: quando a intenção das partes era incluir tanto as hipóteses de término natural do contrato quanto de rescisão antecipada
.

I
sso foi feito expressamente, como ocorre na cláusula 1.2.3 (não transcrita na íntegra nos autos), que trata do vencimento antecipado dos débitos para ambas as situações.

Deveras, a
interpretação contratual deve buscar a real intenção manifestada pelas partes, consoante determina o art. 112 do Código Civil.

Assim,
ainda que em análise superficial própria desta fase processual, verifica-se que
a cláusula de não concorrência foi redigida com expressa vinculação à hipótese de "rescisão" contratual, termo que, no direito contratual, possui significado técnico específico, referindo-se à extinção do contrato por inadimplemento ou por acordo entre as partes antes do termo final previsto.

Nesse contexto,
ausente
a verossimilhança do direito invocado
se a parte autora pretende
estender os efeitos da cláusula limitativa para abranger situações que não foram expressamente contempladas pelas partes, ainda mais quando se trata de restrição ao livre exercício de atividade econômica
, mormente se o contrato foi redigido
distinguindo claramente as hipóteses de término e rescisão contratual, optando por vincular a cláusula de não concorrência apenas às situações de rescisão.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue riscos à sua imagem e ao sistema de franquias, tais riscos são mitigados
pela proibição já imposta pelo juízo de primeiro grau quanto ao uso da marca e demais elementos distintivos da franqueadora.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025